Tribunal: TJSP
Processo: 1003149-61.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE. Resilição unilateral. Possibilidade. Contrato com prazo superior a 12 meses. Prévia notificação e oferta de plano substitutivo a possibilitar a continuidade da assistência médica, sem carência à beneficiária. Possibilidade de repactuação do modelo de custeio do plano de saúde. Não há direito adquirido aos valores anteriormente cobrados. Precedentes do Superior

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE. Resilição unilateral. Possibilidade. Contrato com prazo superior a 12 meses. Prévia notificação e oferta de plano substitutivo a possibilitar a continuidade da assistência médica, sem carência à beneficiária. Possibilidade de repactuação do modelo de custeio do plano de saúde. Não há direito adquirido aos valores anteriormente cobrados. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614246
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003149-61.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante UNIMED DE
MARÍLIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é apelada CLEUZA
APARECIDA REIS DOS SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003149-61.2019.8.26.0344 -Voto no 9521
2
Apelação Cível no 1003149-61.2019.8.26.0344
Apelante: Unimed de Marília Cooperativa de Trabalho Médico
Apelado: Cleuza Aparecida Reis dos Santos
Comarca:Marília
Juiz 1o Grau: Angela Martinez Heinrich
Voto no 9521
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE. Resilição unilateral.
Possibilidade. Contrato com prazo superior a 12 meses. Prévia
notificação e oferta de plano substitutivo a possibilitar a
continuidade da assistência médica, sem carência à beneficiária.
Possibilidade de repactuação do modelo de custeio do plano de
saúde. Não há direito adquirido aos valores anteriormente
cobrados. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Sentença
parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de fls.
164/173 que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido liminar para condenar a ré a fornecer migração
para outro plano individual ou familiar com cobertura hospitalar obstetrícia
e ambulatorial isento de carência, mantendo-se as mesmas condições de
cobertura dos contratos de folhas 28/45, sem alteração do valor da
mensalidade, ressalvados os reajustes praticados pela ANS, no prazo de 10
dias, sob pena de multa diária de R$500,00 até o limite de R$1.000,00.
Condenou, ainda, a ré ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.
Inconformada, recorre a ré.
Assevera que a sentença é ultra petita por determinar o
custo do plano a ser migrado. Discorre sobre a violação do equilíbrio
contratual ao determinar a manutenção do preço do plano hospitalar.
Assevera que a forma de custeio pode ser alterada inexistindo ilegalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003149-61.2019.8.26.0344 -Voto no 9521
3
para a imposição de novo valor de pagamento. Argumenta sobre a
legalidade da rescisão unilateral ressaltando que a autora foi previamente
notificada tendo sido dada a oportunidade de migração de plano, sem
carência e com desconto de 25%. Pretende a decretação de nulidade da
sentença ou, no mérito, a improcedência da ação.
Intimada, a parte contrária apresentou contrarrazões
recursais, fls. 235/249.
É o relatório.
Trata-se, originariamente, de ação ajuizada pela ora
apelada, objetivando a manutenção no plano de saúde nas mesmas
condições de quando o plano era ativo.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a preliminar alegada
pela recorrente, quanto à nulidade da sentença, sob a alegação de ser
ultra petita, confunde-se com o mérito e com ele passará a ser analisada.
Conforme se depreende dos autos, a autora, ora apelada,
alega que, em 21 de julho de 2010, firmou com a ré contrato de plano de
saúde hospitalar com obstetrícia no valor mensal de R$382,80 (trezentos e
oitenta e dois reais e oitenta centavos). Aduz que sempre adimpliu com
suas obrigações, entretanto, em outubro de 2018, recebeu uma
notificação da requerida informando que a prestação de serviço seria
descontinuada em 90 (noventa) dias, não estando mais disponível e caso
quisesse dar continuidade à avença deveria migrar para um plano de
aproximadamente R$800,00 (oitocentos reais). Argumenta que a apelante
propôs a aquisição do mesmo plano de saúde, qual o seja, “Hospitalar
com Obstetrícia”com os serviços ambulatoriais (consultas médicas,
exames e atendimento de urgência e emergência), não mais na
modalidade de custo operacional, mas mediante o pagamento da
modalidade de coparticipação, com alteração no valor fixo mensal na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003149-61.2019.8.26.0344 -Voto no 9521
4
nova contratação o plano passaria de R$ 382,80, para R$800,00, valor
novo ofertado.
A ré, ora apelante, por sua vez, apresentou contestação
(fls.75/86), alegando que o contrato firmado com a autora é na
segmentação Hospitalar com Obstetrícia, não havendo cobertura para
consultas ambulatoriais e exames de diagnósticos por ser exclusivamente
na segmentação hospitalar, mediante mensalidades na modalidade pré-
pagamento para posterior utilização. Aduz que o atendimento na
modalidade de custo operacional para exames, diagnósticos e consultas
não se enquadra nas modalidades de plano de saúde, não há pré-
pagamento para posterior utilização, podendo ser descontinuado em
razão de não se tratar de plano de saúde pré-pagamento.
Registre-se que, embora limitada a intervenção estatal no
controle de reajustes de planos coletivos, é evidente que o caso, em
comento, se trata de típica relação consumerista, devendo ser regulada
pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo estabelece a Súmula no
6081, do Superior Tribunal de Justiça.
Também não há dúvidas de que a atividade oferecida ao
mercado pelo plano de saúde enquadra-se perfeitamente no conceito
de serviço, firmado pelo art. 3o, §2o2, do Código de Defesa do Consumidor,
devendo, portanto, o caso dos autos, ser analisado à luz da proteção do
consumidor a imposição e cláusulas abusivas no fornecimento de serviços
1 Súmula 608, STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidade de autogestão..
2 CDC, Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem
como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de
serviços.
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de
natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003149-61.2019.8.26.0344 -Voto no 9521
5
(art. 6o, IV3, do CDC).
No mesmo sentido, são as Súmulas deste E. Tribunal de
Justiça:
Súmula no 100 TJSP: “O contrato de plano/seguro saúde submete-
se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n.
9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada antes da
vigência desses diplomas legais”.
Súmula no 608 STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor
aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por
entidades de autogestão”.
A resilição unilateral do contrato de plano de saúde, por si
só, não é ilegal. Nesse sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de
Justiça, a saber:
“(...) para que a rescisão unilateral imotivada seja válida, é
necessário: (a) que haja previsão contratual, (b) que tenha
transcorrido o período de 12 (doze) meses de vigência, (c) que o
usuário tenha sido notificado previamente com antecedência
mínima de 60 (sessenta) dias e, ainda, (d) que o beneficiário não
esteja em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência
e/ou
incolumidade
física”
(fl.
490).(Apelação
Cível
no
1031106-33.2017.8.26.0562 -Voto no 45.571, relator Des. Vito
Guglielmi, 6a Câmara de Direito Privado)
Compulsados os autos, verifica-se que a ré, ora apelada,
procedeu à notificação prévia da autora, informando sobre o
cancelamento do plano de saúde, conferindo a opção para nova
modalidade de plano de saúde, mediante nova forma de custeio, sem
carência.
Ao contrário do alegado pela apelada, a manutenção do
3 CDC, Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem
como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003149-61.2019.8.26.0344 -Voto no 9521
6
plano de saúde nas mesmas condições do antigo refere-se à cobertura
assistêncial e não aos valores que eram pagos.
Nesse sentido, já se pronunciou esta C. 6a Câmara de Direito
Privado:
SEGURO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRETENDIDA MANUTENÇÃO
DO
PLANO
DE
ASSISTÊNCIA
MÉDICA.
INADMISSIBILIDADE.
RESCISÃO UNILATERAL POR PARTE DA EMPRESA PRESTADORA.
REEXAME DA MATÉRIA, POR DECISÃO EXARADA PELO C. STJ NO
JULGAMENTO DE REsp INTERPOSTO PELO AUTOR. PRETENDIDA
MANUTENÇÃO. INADMISSIBILIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL NÃO
ABUSIVA OU NULA. IGUALDADE DE PODER DE RESCISÃO.
CONTRATO REALIZADO ENTRE DUAS EMPRESAS. CONTRATO QUE
VIGIA HÁ MAIS DE 12 MESES. AVISO PRÉVIO COM PRAZO MÍNIMO
DE 60 DIAS QUE FOI RESPEITADO. TRATAMENTO MÉDICO A QUE SE
SUBMETIA O AUTOR, NA ÉPOCA, QUE PRESUMIVELMENTE JÁ FOI
CONCLUÍDO. POSSIBILIDADE, AINDA, DE CONTRATAÇÃO DE
PLANO INDIVIDUAL, COM APROVEITAMENTO DAS CARÊNCIAS.
AUSÊNCIA, ASSIM, DE QUALQUER PREJUÍZO À GARANTIA DE SUA
SOBREVIVÊNCIA OU À SUA INCOLUMIDADE FÍSICA. AUSÊNCIA DE
HIPOSSUFICIÊNCIA.
LIVRE
MANIFESTAÇÃO
DE
VONTADE
CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 13 DA LEI 9.656/98.
SENTENÇA
REFORMADA.
AÇÃO
IMPROCEDENTE.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1031106-33.2017.8.26.0562; Relator (a): Vito
Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/10/2019; Data de
Registro: 31/10/2019 - destacado)
Anote-se, também, que o Superior Tribunal de Justiça já se
pronunciou quanto à possibilidade de modificação no modelo de custeio
do plano de saúde para evitar a ruína da prestação de serviço,
ressalvando-se que não há direito adquirido a um valor determinado de
custeio, mas apenas aos serviços oferecidos, confira-se:
”RECURSO ESPECIAL”. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRABALHADORES
ATIVOS. MODALIDADE AUTOGESTÃO. EXEMPREGADOS. PLANO
COLETIVO
EMPRESARIAL.
REGIME
DE
CUSTEIO
DIVERSO.
POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL.
VALORES
INFERIORES
AOS
DE
MERCADO.
DIVISÃO
DE
CATEGORIAS. ATIVOS E INATIVOS. OPÇÃO DA OPERADORA.
REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. 1. Discute-se se é possível à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003149-61.2019.8.26.0344 -Voto no 9521
7
empresa que oferece plano de saúde coletivo a seus
empregados, na modalidade de autogestão pós-pagamento,
contratar, com outra operadora plano coletivo empresarial
exclusivo
para
os
trabalhadores
inativos
(demitidos
e
aposentados), a causar modificação no regime de custeio (pré-
pagamento por faixas etárias), diante das determinações
contidas nos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998. 2. É garantido ao
trabalhador demitido sem justa causa ou ao aposentado que
contribuiu financeiramente para o plano de saúde em
decorrência do vínculo empregatício o direito de manutenção
como beneficiário nas mesmas condições de cobertura
assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de
trabalho, desde que assuma o pagamento integral (arts. 30 e 31
da Lei no 9.656/1998). 3. A legislação visa proteger a possibilidade
de permanência do ex-empregado como beneficiário de plano
de saúde em iguais condições assistenciais de que gozava
quando estava em atividade, haja vista as dificuldades que
encontraria na contratação de plano individual com idade
avançada ou sem emprego fixo, somado ao fato de
cumprimento de nova carência, entre outros empecilhos, mas
isso não significa que a proteção seja necessariamente no
mesmo plano de saúde de origem. Legalidade da RN no 279/2011
da ANS. 4. Mantidos a qualidade e o conteúdo de cobertura
assistencial do plano de saúde, não há direito adquirido a
modelo de custeio, devendo-se evitar a onerosidade excessiva
ao usuário e a discriminação ao idoso. Precedentes. 5. É possível
ao ex-empregador (i) manter os seus ex-empregados - demitidos
sem justa causa ou aposentados - no mesmo plano de saúde em
que se encontravam antes do encerramento do contrato de
trabalho ou (ii) contratar um plano de saúde exclusivo para eles
(art. 13 da RN no 279/2011 da ANS). 6. A opção da operadora por
separar as categorias entre ativos e inativos também se mostra
adequada para dar cumprimento às disposições legais, visto que
há garantia ao empregado aposentado ou demitido de
manutenção das mesmas condições de assistência à saúde, e,
por princípio, em valores de mensalidade abaixo dos praticados
no mercado, não havendo obrigatoriedade de que o plano de
saúde coletivo seja uno, sobretudo com relação ao regime de
custeio. 7. Recurso especial provido. (REsp 1656827/SP, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 02/05/2017, DJe 05/05/2017 - destacado).
No mesmo sentido:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de Saúde coletivo.
Assegurado ao trabalhador demitido sem justa causa ou ao
aposentado que contribuiu para o plano de saúde em
decorrência do vínculo empregatício, o direito de manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003149-61.2019.8.26.0344 -Voto no 9521
8
como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura
assistencial de que gozava na vigência do contrato de trabalho,
desde que assuma o seu pagamento integral. Inteligência dos
arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/98. Mesmas condições de cobertura
assistencial significam mesma segmentação e cobertura, rede
assistencial, padrão de acomodação em internação, área
geográfica de abrangência e fator moderador, se houver, do
plano privado de assistência à saúde contratado para os
empregados ativos. Resolução no 279/2011, artigo 2o, II, ANS.
Mantida a qualidade e a cobertura assistencial, não há a
obrigatoriedade de se manter o modelo de plano de saúde ou a
forma de custeio do benefício, desde que não haja onerosidade
excessiva ao usuário ou discriminação ao idoso. Precedente do
Superior Tribunal de Justiça - REsp 1656827/SP/TJSP. Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1018867-80.2017.8.26.0405; Relator (a): Ana
Maria Baldy; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro
de Osasco - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data
de Registro: 11/12/2019 - destacado)
Esta C. Câmara, da mesma forma que o STJ, também
decidiu no sentido de que o beneficiário não tem direito a manter o valor
do prêmio do contrato de saúde anterior e deve sujeitar-se às novas
condições de preço ajustadas entre a estipulante (ex-empregadora) e a
seguradora de saúde.
Confira-se a respeito:
PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. INTELIGÊNCIA DO ART.
31 DA LEI N° 9.656/98. Discussão sobre o valor do prêmio a ser
pago por beneficiária. Legitimidade passiva concorrente do ex-
empregador e da operadora do plano. Interesse jurídico de
ambas. Ex-empregador é estipulante do contrato e participa
decisivamente na administração do plano. Novo seguro saúde
ofertado aos empregados ativos e inativos. Substituição do
contrato anterior. Plano único que permite o cumprimento da
norma protetiva. Direito da aposentada de ser mantida em plano
com os mesmos benefícios e custos daqueles oferecidos aos
funcionários ativos. Inexistência, porém, de direito ao mesmo
valor do prêmio quando era empregada. Impossibilidade de
aplicação das condições de preço vigentes em contrato
anterior. Sentença parcialmente reformada para afastar a
extinção do processo. Recurso parcialmente provido. (TJSP;
Apelação 1012015-29.2015.8.26.0011; Relator (a): Paulo Alcides;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003149-61.2019.8.26.0344 -Voto no 9521
9
Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/06/2017; Data
de Registro: 06/06/2017 - destacado).
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de Saúde coletivo.
Assegurado ao trabalhador demitido sem justa causa ou ao
aposentado que contribuiu para o plano de saúde em
decorrência do vínculo empregatício, o direito de manutenção
como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura
assistencial de que gozava na vigência do contrato de trabalho,
desde que assuma o seu pagamento integral. Inteligência dos
arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/98. Mesmas condições de cobertura
assistencial significam mesma segmentação e cobertura, rede
assistencial, padrão de acomodação em internação, área
geográfica de abrangência e fator moderador, se houver, do
plano privado de assistência à saúde contratado para os
empregados ativos. Resolução no 279/2011, artigo 2o, II, ANS.
Mantida a qualidade e a cobertura assistencial, não há a
obrigatoriedade de se manter o modelo de plano de saúde ou a
forma de custeio do benefício, desde que não haja onerosidade
excessiva ao usuário ou discriminação ao idoso. Precedente do
Superior Tribunal de Justiça - REsp 1656827/SP/TJSP. Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1018867-80.2017.8.26.0405; Relator (a): Ana
Maria Baldy; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro
de Osasco - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data
de Registro: 11/12/2019 - destacado)
No caso em apreço, havendo a descontinuidade dos
serviços tal como prestados no plano firmado com a autora, com nova
segmentação, ao beneficiário do plano deve ser dada a oportunidade de
optar pela aquisição de um plano substitutivo, como fez a recorrente, nas
mesmas condições do plano anterior, o que não se traduz na
manutenção do preço, uma vez que a forma de custeio deve ser
adaptada ao novo plano.
Portanto, prospera o recurso, em parte, para que a
sentença seja parcialmente reformada nesse sentido, possibilitando que a
ré altere a forma de custeio do novo plano e assim possa aplicar a nova
mensalidade ao plano de saúde eleito pela autora, ressaltando-se que o
valor dos reajustes devem constar claramente do contrato, e não podem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003149-61.2019.8.26.0344 -Voto no 9521
10
ser objeto da presente ação por escapar aos limites da lide.
Nesses termos, deve ser a r. sentença deve ser parcialmente
reformada.
Por fim, diante da parcial procedência da ação, cada
parte deverá arcar com as custas e despesas processuais que deu causa,
bem como as verbas honorárias de seus patronos, mantidas em 15% sobre
o valor da causa.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso nos
termos expostos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator